Tribunal: STF
Processo: HC 63344
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-11-08
Data de publicação: 1985-11-08

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENDÊNCIA DE RECURSO DA ACUSAÇÃO. PRISÃO
POR TEMPO SUPERIOR AO DA PENA IMPOSTA.
SE, FINDO O CUMPRIMENTO DA PENA IMPOSTA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA
RECORRIVEL, PENDE AINDA RECURSO DA ACUSAÇÃO NA SUPERIOR INSTÂNCIA,
DEVE O RÉU, NÃO OBSTANTE, RETORNAR A LIBERDADE.